Tribunal: TJDFT
Processo: 0710594-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM CONSERTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CPC, ART. 333, I. RESPONSABILIDADE CIVIL DO VENDEDOR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os vícios redibitórios são aqueles em que um bem objeto de contrato comutativo tem seu uso prejudicado por um defeito oculto, já existente ao tempo da aquisição e desconhecido por parte do adquirente, tornando-o impróprio ao uso que é destinado ou diminuindo o seu valor (CC, art. 441).
2. No particular, sendo o veículo adquirido pela parte autora com cerca de 13 anos de uso, à data dos fatos, é evidente que dele não se poderia esperar a qualidade de um veículo novo. Em situações como essa, é previsível o recrudescimento de problemas com o motor e/ou outros componentes, em tese, independente da conduta do vendedor.
3. Ao comprar um veículo usado, com aproximadamente 13 anos de uso, é de boa prática realizar prévia vistoria por profissional especializado, a fim de constatar as reais condições de funcionamento do bem e avaliar os benefícios e riscos que a sua aquisição pode oferecer, antes de concluir o negócio (CPC, arts. 334, I, e 335).
4. Não se desincumbido a parte autora da demonstração do fato constitutivo do seu direito indenizatório pleiteado, tal qual disciplina o art. 333, I, do CPC, afasta-se a responsabilidade civil do réu, para fins de ressarcimento de gastos com conserto do bem, implicando, por conseguinte, a improcedência da pretensão reparatória.
5. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.